Tribunal: STF
Processo: RE 1396190
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: OBSERVÂNCIA DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, OITIVA DO NATJUS E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINARES AFASTADAS. MEDICAMENTO. SOMATROPINA. CRIANÇA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE DIREITO À SAÚDE. TEMA 106 DO STF. INAPLICABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMOSTRADO. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VERBAS. CABIMENTO. RENOVAÇÃO DA RECEITA MÉDICA. NECESSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I- Não há que se falar em inadequação da via eleita, pois além de constar a prova do ato coator consistente na conduta omissiva do impetrado em não atender o pedido de dispensação da medicação, o pedido mandamental está instruído com a documentação necessária à demonstração dos fatos que configuram lesão ao direito líquido e certo do substituído que se pretende resguardar. II - A consulta ao NatJus ou mesmo da oitiva da Câmara de Saúde do Judiciário – CSJ, consiste em uma prerrogativa do julgador em solicitar este assessoramento técnico-científico, contudo, não é obrigatório, notadamente porque o apoio técnico exerce atividade consultiva. III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes federados em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. IV - A saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida (CF/88 196). Aplicação do Tema 793, do STF. V – Dispensável a análise das premissas estabelecidas no Recurso Especial nº 1.657.156/RJ (Tema 106/STJ), porque o medicamento solicitado (Somatropina) faz parte da lista da RENAME, logo, inaplicável a orientação repetitiva superior ao caso concreto. VI – Impõe-se a concessão da segurança a fim de garantir ao substituído o fornecimento da medicação prescrita para o seu tratamento, visto que demonstrado pelas provas juntadas, em particular relatório médico e parecer do CATS/MP, a necessidade do tratamento indicado. VII – Nos termos do que foi decidido no ROMS nº 42.489/GO, é admissível a imposição de multa diária (astreintes) a ente público, bem como o bloqueio de verbas públicas, para compeli-lo a fornecer o medicamento ou disponibilizar tratamento médico prescrito pelo profissional da saúde, mormente considerando que tal sanção reveste-se de legalidade e tem por escopo a eficácia do provimento jurisdicional ordenatório. VIII – Necessário a apresentação de relatório médico, conforme orientação contida no Enunciado do 2, do Conselho Nacional de Justiça, bem como a devolução de medicamento porventura não utilizado pelo paciente. SEGURANÇA CONCEDIDA” (fl. 14, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e o art. 196 da Constituição da República.



    Salienta que “o TJGO limitou-se a afirmar que o Estado é solidariamente responsável pelo tratamento de saúde de que necessita o paciente. Contudo, não direcionou a obrigação para a União, conforme as regras de repartição de competência do SUS, nem determinou o ressarcimento ao Estado de Goiás“ (fl. 5, e-doc. 14).



    Argumenta que, “considerando que a União, por meio da CONITEC, é a responsável pela análise de incorporação de medicamentos no SUS e pela respectiva alteração do PDCT, competindo unicamente a ela definir os critérios para fornecimento do medicamento, cabia ao órgão julgador de origem dirigir a obrigação ao ente federal e determinar que ele ressarça o ente estadual pelos custos dos medicamentos dispensados judicialmente” (fl. 6, e-doc. 14).



    Sustenta “a competência da Justiça Federal para julgar a demanda relativa a tratamento não padronizado no protocolo clínico da doença” (fl. 6, e-doc. 14).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, com a reforma da decisão combatida, reconhecendo-se a ofensa direta aos arts. 23, II e 196, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 14).



    3. Em 25.3.2022, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, Tema 793 da repercussão geral, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora, para juízo de retratação (e-doc. 18).



    Em juízo de retratação, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás manteve o acórdão recorrido nos termos seguintes: 



    “REEXAME DE ACÓRDÃO (ART. 1.040 DO CPC). MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 793/STF. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CORRETA ADEQUAÇÃO DO CASO CONCRETO A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE SUPREMA. I- Conforme esclarecido no acórdão submetido a reanálise, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), com repercussão geral reconhecida, reafirmou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, de modo que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. II- No caso, o medicamento solicitado – Somatropina, possui registro na ANVISA, não reclamando, portanto, a presença da União, sendo competente a Justiça Estadual para analisar e julgar o presente mandamus. Ademais, conforme indicado no parecer técnico do CATS, o fornecimento do medicamento é atribuição do Estado. III- Considerando que o acórdão em reexame não confronta o entendimento manifestado no acórdão paradigma (Tema 793/STF), impõe-se a sua manutenção. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO” (e-doc. 21).



    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    Na espécie vertente, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás ressaltou que as regras de repartição de competência entre os entes federativos foram observadas e assentou a competência administrativa do ente estadual pelo fornecimento do medicamento pleiteado pelo paciente, nos termos seguintes:



    “A tese de incompetência da Justiça Estadual/ilegitimidade passiva da autoridade coatora, para processar e julgar o mandamus, revela-se incomportável. 



    A fim de evitar repetições desnecessárias, encampa-se o acertado entendimento externado pela Dra. Eliane Ferreira Fávaro, Procuradora de Justiça, sobre o tema: 



    ‘Por outro lado, também se verifica a legitimidade do Secretário Estadual de Saúde de Goiás para figurar no polo passivo do mandamus, afastando-se, de pronto, a preliminar de indicação errônea da autoridade coatora e incompetência da Justiça Estadual. (…)



    Para além do reconhecimento da solidariedade pura dos entes federados nas demandas referentes ao direito à saúde, merece atenção o fato de que, no presente caso, o medicamento requerido – Somatropina –, além de possuir registro na Anvisa, está incorporado ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o tratamento de baixa estatura/hipopituitarismo (CID E23.0), doença que acomete o substituído (evento nº 1 – arquivo 3), nos termos da Portaria Conjunta SAS/SCTIE/MS nº 28 de 30/11/2018 e Portaria nº 1554 de 30/07/2013, consoante informado pela Câmara de Avaliação Técnica em Saúde do Ministério Público – CATS. 



    Tratando-se, pois, de fármaco incorporado ao SUS e previsto no PCDT referente à moléstia que acomete o substituído, não há como se acolher o argumento de necessidade de inclusão da União no polo passivo, mormente se considerarmos que a negativa apresentada pelo Estado de Goiás cinge-se a meras irregularidades dos documentos apresentados pela médica que assiste o menor, a exemplo da indicação errônea das CIDs, ausência do timbre institucional do SUS na receita médica, bem como não obtenção dos parâmetros previstos no PCDT, (evento nº 1 – arquivo 2 e evento nº 11 – arquivo 2), olvidando a descrição dos sintomas e diagnóstico do menor, bem como a própria análise da médica assistente quanto à necessidade do fármaco.’



    Portanto, não há que se falar em deslocamento de competência, no caso, para a Justiça Federal. 



    No caso, quanto aos requisitos impostos no Tema 106 (REsp. 1.657.156/RJ), do STJ, tem-se que o medicamento solicitado (Somatropina) consta na RENAME, de forma que dispensável a análise das premissas estabelecidas no entendimento repetitivo. 



    Com efeito, diante da documentação apresentada e toda a digressão anteriormente externada em relação a patologia do substituído e a comprovada necessidade da medicação para o restabelecimento da qualidade da sua saúde, manifesto é o seu direito ao tratamento medicamentoso prescrito e indicado” (fls. 5-10, e-doc. 6). 



    Pela fundamentação apresentada nas instâncias ordinárias, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em consonância com o Tema 793 da repercussão geral ao assentar a competência administrativa do ente estadual pelo fornecimento do medicamento pleiteado pelo paciente. Confiram-se, por exemplo, os seguintes jugados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: OBSERVÂNCIA DO TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.502-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.338.906-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ARTS. 23, II, 196 E 198 DA LEI MAIOR. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA Nº 793. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Sendo o medicamento pleiteado incorporado ao Sistema Único de Saúde, pode o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.368.340-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1.6.2022).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora